Tribunal: TJDFT
Processo: 0006252-54.2008.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO NA FORMA TENTADA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA ACUSADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE DA ACUSADA. TENTATIVA. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa, se, excluído o período de suspensão do prazo prescricional (art. 366 do CPP), não houve o transcurso do prazo previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
2. Descabido o reconhecimento da participação de menor importância que justifique a redução da pena prevista no artigo 29, §1°, do Código Penal, quando devidamente comprovado que a ré exerceu tarefa significante e relevante para a empreitada criminosa.
3. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime esteve próximo de sua consumação, a qual não se efetivou apenas pela rápida reação da vítima, mostrando-se razoável a redução na fração de 1/2 (metade).
4. Apelação criminal conhecida e não provida.